Tribunal: TJES
Processo: 0007893-40.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007893-40.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS FAVERO GONCALVES e outros

APELADO: VITORIA CAVALCANTE GUERRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL Nº
0007893-40.2020.8.08.0035

APTE/APDO
:
VINÍCIUS FAVERO GONÇALVES

APTE/APDO
:
VITORIA CAVALCANTE GUERRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA.
MANTIDO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. OFENSA À HONRA E IMAGEM
. DANO MORAL. MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. REVOGADA. RECURSOS CONHECIDOS.

1
.
S
egredo de Justiça
.
Mantém-se a restrição de acesso público aos autos diante do teor da documentação contida nos autos e atinentes
à intimidade da acionada, referentes a sua condição de saúde. O pedido formulado já contem o condão punitivo pedagógico
pela conduta praticada pela acionada, não se justificando que a publicização dos atos sejam fator de reprimenda pelos fatos narrados.

2. Dano moral. O arcabouço probatório demonstra a ocorrência dos fatos
atribuídos à ré,
o abalo suportado pelo
autor e
que culminou em mácula a sua honra, imagem e provocou ameaças
a sua integridade física, vislumbradas pelas respostas às publicações disponibilizadas em ambiente virtual.
Valor da indenização mantido pois já fixado em patamar considerado mínimo em relação ao dano moral provocado.

3.
A
liberdade de expressão não é um direito absoluto e deve
ser modulado de modo a
preserva
r
a intimidade, a vida privada, a imagem, a dignidade da pessoa humana e o direito de terceiros
eventualmente
atingidos com opini
ões
ou
manifestações de pensamento divulgados em redes sociais
,
notadamente se o acesso ao conteúdo da publicação é irrestrito
.

4
.
Litigância de má-fé.
O comportamento abusivo da parte litigante não é presumido, de modo que para que se aplique a penalidade referente exige-se prova referente. É inerente ao direito de ação direcionar ao juízo os pedidos referentes ao interesse da parte.

5. Gratuidade da Justiça.
O benefício, que
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprov
e
sua necessidade.
A realização de
viagens internacionais e temporada em navio de cruzeiro
dissonam da
afirmação
sobre
não possui
r
renda para
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo
da própria
subsistência.

6. Recursos conhecidos.

7. Parcialmente provido o de Vinícius Fávaro.

8. Desprovido o de Vitória Cavalcante. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (§11 do artigo 85 do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por unanimidade
,
dar parcial
provimento ao recurso
de Vinícius Fávaro e desprover o
recurso
de Vitória Cavalcante
, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES, ______________________________.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: dar parcial provimento ao recurso de Vinícius Fávaro e desprover o recurso de Vitória Cavalcante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL Nº
0007893-40.2020.8.08.0035

APTE/APDO
:
VINÍCIUS FAVERO GONÇALVES

APTE/APDO
:
VITORIA CAVALCANTE GUERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Ao que se vê,
as partes
são litigantes
na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Vinícius Fávero Gonçalves em desfavor de Vitória Cavalcante Guerra,
em decorrência de publicações de cunho vexatório em ambiente virtual
.

Imprescindível, a meu ver, iniciar pelo
exame do pedido de
tramitação pública dos autos
,
formulado no recurso de Vinícius Fávero
,
sob as premissas de que a publicidade da demanda revela a segurança jurídica oferecida a terceiros, eis que mesmo após a propositura da lide a acionada continuou a praticar atos ofensivos a outras três pessoas, agora na localidade onde reside atualmente (Ceará).

Além disso, porque mostra-se incoerente que tenha realizado publicações abertas com teor ofensivo, mas que o processo referente tramite em segredo de justiça, sob justificativa de que, hipoteticamente, a acionada apresenta problemas de saúde.

Sem desconsiderar o argumento do recorrente,
sua finalidade não fundamenta o pedido, em definitivo.

Isso porque o ajuizamento
da lide
e a condenação pretendida tem, em si, a função pedagógica e punitiva da conduta descrita na exordial, de modo que não há razão para que a reprimenda ocorra por meio publicidade dos atos realizados na instrução probatória
e que revelam a intimidade dos envolvidos
.

Para além disso, há nos autos a constatação de que a acionada já foi submetida a tratamento

psiquiátrico em decorrência de ter atentado contra a própria vida, o que deve ser restrito ao que interessa para a solução da questão apresentada.

D
este modo,
indefiro o pedido
,
mantendo-se o sigilo de todo o processado nos autos.

Seguindo, r
etrocedo
resumidamente
ao
arcabouço fático
para destacar que
Vinícius Fávero Gonçalves
ajuizou ação indenizatória
em desfavor de Vitória Cavalcante Guerra,
por mácula a sua honra provocada por publicações de fotos, número de telefone e incitações de ordem moral, realizadas em
redes sociais.

N
a tentativa de manter os laços de amizade entre as partes, a acionada, por meio de comportamento
s
considerados obsessivo
s
,
ameaçou ainda contra a própria vida, afirmando que faria menção do requerente em sua carta de suicídio,
caso ele se afastasse
.

A genitora do demandante, sabendo
do ocorrido
,
eis
que
houve reiteração de
publicações e
da
ameaça de suicídio,
intercedeu
para que as atitudes vexatórias fossem cessadas, sem sucesso, o que incluiu troca de mensagens por aplicativo
W
hatsapp
e ida à residência da requerida, na

tentativa de
diálogo
.

Após instrução processual, que incluiu oitiva de testemunhas em audiência, foram julgados procedentes os pedidos contidos na exordial. O juízo ratificou a tutela concedida anteriormente, de retirada das publicações e condenou a acionada ao pagamento de indenização a título de danos morais
no valor de R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais)
.

Houve ainda a
determinação de
tramitação do feito sob
segredo de justiça

e

concessão d
a gratuidade da justiça em favor da requerida.

Do
contido nos recursos
, a
acionada
requer
seja minorado o quantum arbitrado a título de indenização; acolhido seu pedido de indenização formulado na reconvenção
e de concessão de gratuidade da justiça,
id.7138134
.

Contrarrazões
referentes no id. 7138142, preliminarmente impugnando a gratuidade da justiça concedida à acionada e no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

O demandante, por sua vez, pretende no apelo que
seja revogada a

gratuidade
da justiça concedida à requerida; que seja
condenada
por litigância de má-fé e
requer
juntada de novas provas, ao fim, pleiteando pela
manutenção d
a condenação em indenizar, acrescida à penalidade por litigância de má-fé.

Contrarrazões não apresentadas pela acionada.

Verifica-se pelas provas
produzidas
nos autos,
notadamente
prints
de conversas entre as partes,
das publicações realizadas
e
oitiva das

testemunhas em juízo,
o
comportamento descrito pelo demandante, pela acionada,
e

a exposição
a que fora submetido nas
redes sociais.

Os atos ocorriam

por disponibilização
de seus dados
pessoais e
fotos,
relacionando-o a prática de
atos atentatórios
e humilhantes dirigidos à ré.

As afirmações, inclusive,
incitava
m
nos seguidores do perfil respostas consonantes com o discurso desenvolvido,
com teor de ameaça

a sua integridade física e moral.

Em defesa, a requerida tece argumentações quanto ao seu diagnóstico de transtorno de personalidade
boderline
, o que ocasiona quadros clínicos de ansiedade e depressão, além das dificuldades em se relacionar de forma interpessoal, de controlar sua impulsividade, culminando os sintomas em automutilação e tentativa de suicídio.

Sem embargo da dificuldade que possa enfrentar pelo
des
controle emocional que o diagnóstico
prevê
,
uma das testemunhas ouvidas pelo juízo, médico especialista que foi responsável pelo tratamento da requerida durante uma de suas internações psiquiátricas, relatou que
a enfermidade enfrentada, apesar de não ter cura,
pode ser moderada
por meio de tratamento e acompanhamento ambulatorial, psicológico e psiquiátrico, de
modo
que o diagnosticado tenha uma vida normal, afastando a possibilidade que entre em “
surto
”,
se realizado adequadamente, conforme a prescrição médica
.

F
oi ouvida também uma segunda testemunha que relatou já ter sido alvo de comportamentos similares aos aqui narrados, praticados pela acionada em seu desfavor, também por meio de publicações em rede aberta virtual e ameaças, que inclusive se prolongaram mesmo após o ajuizamento da presente lide, eis que a requerida soube que seria ouvido como testemunha do autor durante a instrução processual.

Acho pertinente destacar que a mencionada testemunha, no momento de sua oitiva, mostr
ou
-se visivelmente abalada,
estado
ocasionado pela preocupação de que o assunto envolvesse o resto de sua família, além de seu genitor, citado nas publicações a seu respeito.

Além disso, porque a requerida fez contato com ele e sua
cônjuge
,
o que lhes causou transtornos, eis que sua esposa
encontra
va
-se em estado puerperal,
pelo nascimento recente de sua filha
.

É claro, pelo
conjunto probatório
contido nos autos, o deslinde dos fatos
na violação à honra e à imagem do demandante,
visualizadas
pelas
publicações realizadas
pela ré
e
que associaram
o autor a
comportamentos de má índole
e atitudes depreciativas dirigidas
por ele
à requerida.

Em uma
delas
há destaque do número de telefone e da foto do demandante, permiti
n
do que fosse identificado por quem visualizasse a postagem.

As publicações, a meu ver, não oferecem limite de tolerabilidade e provocaram ameaças
à
integridade física
do autor
,
demonstradas pelas

manifestações dos
seguidores nos perfis
atribuídos à Vitória Cavalcante Guerra
.

De outra vista, não se verifica a
prática, por Vinícius Fávaro,
das atitudes declinadas nas publicações,
tanto
por exame dos
documentos acostados aos autos, quanto pelas oitivas colhidas em juízo, não havendo justificativa para a exposição promovida pela requerida
em suas
redes sociais.

Ainda que assim fosse, a liberdade de expressão deve se pautar por fatores outros que balizem o direito de terceiros, eis que a manifestação do pensamento não é um direito absoluto e deve modular-se pela preservação da intimidade, da vida privada, da imagem, da dignidade da pessoa humana e o direito de terceiros
eventualmente
atingidos com a opinião ou publicação disponibilizada,
notadamente se o acesso ao conteúdo da postagem é irrestrito
.

Em casos tais, faculta-se à vítima de atitudes lesivas a comunicação à autoridade competente para apurar os fatos e o acesso à justiça com a finalidade de que as medidas adequadas seja promovidas em seu favor.

D
e
sse
modo,
o dano moral
ocasionado ao autor resta demonstrado e o
pedido reconvencional
de indenização

não tem acolhida.

Q
uanto ao seu
valor
, considero que a indenização referente já foi arbitrada em montante mínimo, considerada a situação enfrentada e que necessitou da intervenção judicial para que fosse solucionada e devidamente cessada, não havendo motivo para que seja minorado.

É cediço que a readequação do quantum indenizatório só deve ser realizada se dissonante com a gravidade do contexto fático trazido a exame, o que não se verifica.

Adentro agora a questão da
litigância de má-fé
abordada pelo autor da lide,
adiantando que não encontro guarida para a aplicação da penalidade referente
em desfavor da ré
.

Isso porque sua implementação deve ser precedida de comprovação da índole dolosa, no sentido de obstar a tramitação do feito, de induzir o juízo a erro, de provocar prejuízo à parte adversa, dentre outras intenções, o que não se vislumbra nos autos.

Corolário, o direito de ação é garantido constitucionalmente, de modo que não se configura o abuso processual se o seu exercício ocorre dentro dos parâmetros estabelecidos na lei de referência.

Por fim, quanto à
gratuidade da justiça concedida à requerida
,
também objeto do recurso de Vinícius Fávaro,
verifico que a declaração de pobreza apresentada por
Vitória Cavalcante Guerra
não se compatibiliza com as imagens contidas em suas redes sociais, as quais revelam ostentar de uma vida fora do padrão da pessoa considerada hipossuficiente.

N
ão é demais ressaltar que
a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento.
Contudo
, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprov
e
sua necessidade.

Nesse passo, as
publicações
contidas nas redes sociais da
requerida
demonstram ter realizado
viagens internacionais e temporada em navio de cruzeiro,
afastando a afirmação de que não possui renda para
arcar com as custas e despesas processuais sem que tenha prejuízo em sua subsistência.

Deste modo,
a medida que se coaduna é a revogação d
a benesse que fora-
lhe
concedida na sentença.

D
ISPOSITIVO

C
onheço do recurso interposto por
Vinícius Fávero Gonçalves
e dou-lhe
parcial provimento
, para revogar a gratuidade da justiça concedida à apelada.

C
onheço do recurso interposto por
Vitória Cavalcante Guerra
e nego-lhe provimento
.

Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

Diante da revogação da gratuidade da justiça, concede-se o prazo de cinco dias, após formação da coisa julgada, para recolhimento do valor referente ao preparo recursal.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.